Tribunal: TJMT
Processo: 1001168-32.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001168-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ISOLETE CORREA RODRIGUES - CPF: 883.900.041-00 (AGRAVANTE), JOSE ARILDO BATISTELA - CPF: 074.566.158-02 (AGRAVADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), LUCAS PEDRANGELO CAMPOS - CPF: 057.657.601-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LIMINAR

PROFERIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO
DE
SUSPENSÃO
DE
NATUREZA PROVISÓRIA, INSTRUMENTAL E ACUTELATÓRIA. ALCANCE DA SUSPENSÃO RESTRITO AOS ATOS CONSTRITIVOS/EXPROPRIATÓRIOS INCIDENTES SOBRE O BEM LITIGIOSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO A OUTROS BENS. POSSIBILIDADE DE NOVA CONSTRIÇÃO NO JUÍZO EXECUTIVO, COM PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PENHORA E AVALIAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL (50%) DE IMÓVEL RURAL DIVERSO, EM PRESTÍGIO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. NULIDADE
DE DECISÃO
AFASTADA. EXTINÇÃO POR ABANDONO INVIÁVEL
.

PARALISAÇÃO

DA EXECUCAO
DECORRE
NTE
DE SUSPENSÃO JUDICIAL
.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE COM ADVERTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que (i) reconheceu a suspensão apenas dos atos constritivos/expropriatórios incidentes sobre o imóvel objeto dos Embargos de Terceiro, (
ii
) determinou o prosseguimento da execução em relação a outros bens e (
iii
) deferiu a penhora e avaliação de 50% do imóvel rural.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
: (i) a liminar deferida nos embargos de terceiro
paralisa
integral
mente
a execução ou seus efeitos
se restringe
ao bem embargado; e (
ii
)
possiblidade de
extinção d
a

execução
por abandono.

III. Razões de decidir

3.
A tutela provisória nos embargos de terceiro é cautelar e instrumental, podendo ser revista e ajustada para proteger apenas o bem litigioso, sem paralisar indefinidamente toda a execução.

4.
É válido manter a suspensão apenas do bem embargado, permiti
ndo

o

prosseguimento da execução
sobre outros bens, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa
.

5. A penhora de 50% de imóvel diverso do bem litigioso
é válida

porque favorece a
efetividade da execução
,
inexistindo impedimento registral que inviabilize a constrição.

6.
Não há abandono se a paralisação ocorreu por suspensão judicial; e, mesmo que se cogitasse abandono, a extinção só seria possível com intimação pessoal do exequente, com advertência expressa, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

“1. A tutela provisória deferida em embargos de terceiro pode ter alcance restrito ao bem litigioso, permitindo o prosseguimento da execução quanto a outros bens.

2. É legítima a constrição de fração ideal de imóvel diverso daquele discutido no incidente, quando destinada à efetividade da execução.

3. A extinção por abandono não se configura durante suspensão judicial do feito e, em qualquer hipótese, exige intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 485, III e §1º
, 678
, 797, 835 e 843, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1009230-95.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2025, DJE 31.05.2025; TJMT, N.U 1018561-04.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.07.2025, DJE 04.08.2025; TJMT, N.U 0003504-55.2005.8.11.0002, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, DJE 18.02.2026; TJMT, N.U 1032386-15.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026, DJE 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ISOLETE CORREA RODRIGUES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Brasnorte
/MT, n
a

Execução de título extrajudicial
nº
0000910-55.2011.8.11.0100
,
ajuizada por
J
OSE ARILDO BATISTELA
.

A decisão
reconhece
u
avigência da suspensão exclusivamente aos atos expropriatórios ou constritivos que reca
e
m sobre o imóvel objeto dos Embargos de Terceiro (Lote 215, Matrícula 0032)
, determinou
o prosseguimento da execução em relação aos demais bens
e deferiu a penhora
e avaliação de 50% do imóvel rural denominado Fazenda São Caetano, objeto da Matrícula nº 2592 do CRI de Brasnorte/MT

(id.
216239587
,
Pje
1ª
).

A
agravante
aduz a necessidade da reforma da decisão, sob argumento
que, embora a decisão tenha reconhecido a suspensão da execução em razão de liminar deferida nos Embargos de Terceiro nº 0000338-60.2015.8.11.0100, limitou seus efeitos exclusivamente ao imóvel ali discutido (Lote nº 215, Matrícula nº 0032), autorizando o prosseguimento da execução sobre outros bens.

A
firma que a
execução
se
encontrava integralmente suspensa desde 03/06/2015, por força de liminar concedida nos embargos opostos contra a penhora de imóvel rural. Após período de inércia, o exequente foi intimado a impulsionar o feito, sob pena de extinção, permanecendo silente. Ainda assim, o
J
uízo determinou nova intimação e, posteriormente, deferiu a penhora de 50% da “Fazenda São Caetano” (Matrícula nº 2592).

Alega
a nulidade da decisão, ao argumento de que eventual revisão da tutela suspensiva deveria ocorrer nos próprios autos dos embargos de terceiro. Defende que a suspensão possuía alcance amplo, obstando o prosseguimento da execução até o julgamento definitivo da ação incidental.

Aduz
tratamento processual assimétrico, pois, mesmo diante da inércia do credor após intimação para dar andamento ao feito, o juízo deixou de extinguir a execução por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC, permitindo, ao revés, a prática de novos atos constritivos.

Requer o provimento do recurso para
ex
tinguir o feito, nos moldes

do
art. 485, III, §1º do CPC
ou, s
ubsidiariamente, declarar a nulidade da decisão para restabelecer a suspensão total da execução nº 0000910-55.2011.8.11.0100, até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro nº 0000338- 60.2015.8.11.0100, bem como condenar o agravado nas custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência
(id.
340815864
).

A decisão deferiu a tutela
para suspender os efeitos da decisão agravada (
id.
216239587), especialmente quanto à determinação de penhora e avaliação do imóvel Fazenda São Caetano, matrícula nº 2592 do CRI de Brasnorte/MT, bem como de demais atos executórios, até ulterior deliberação deste relator ou do colegiado.
(id.

341940391
).

O
agravad
o
defende
a manutenção da decisão, sustentando que a suspensão decorrente dos Embargos de Terceiro deve
se
limitar exclusivamente ao bem litigioso (Lote nº 215, Matrícula nº 0032), sendo legítimo o prosseguimento da execução quanto a outros bens, como a penhora de 50% da Fazenda São Caetano (Matrícula nº 2592).

Afirma inexistir nulidade, pois compete ao juízo da execução deliberar sobre o andamento do feito e modular os efeitos da suspensão, não havendo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa

(id.
347668380
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Delimita-se a controvérsia em aferir a legalidade da decisão que, sem revogar a
liminar
deferida nos embargos de terceiro, restringiu seus efeitos ao bem embargado e autorizou o prosseguimento da execução com nova constrição patrimonial, bem como em verificar a viabilidade de extinção do feito por abandono.

Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial lastreada em contrato de compra e venda de grade niveladora. Após a penhora do imóvel matriculado sob o nº 0032, perante o CRI de Brasnorte, a agravante opôs Embargos de Terceiro, no qua
l
foi deferida liminar
,
em junho de 2015
,
suspendendo os efeitos da constrição sobre o referido bem e determinando a suspensão do curso da execução

(id. 165575540,
PJe
1ª)
.

Assim, após anos de paralisação decorrente da suspensão, o Juízo da execução determinou a intimação do exequente para impulsionar o feito
,
tendo
requer
ido
, dentre outras diligências, a penhora de 50% do imóvel matriculado sob o nº 2.592, junto ao CRI de
Brasnorte/MT, e apresentou planilha de atualização do débito, no valor de R$ 206.970,83 (id. 18883733
6,
PJe
1ª)
.

1.
Da S
uspensão

De início, a
liminar
deferida nos embargos de terceiro possui natureza provisória e acautelatória, não se confundindo com julgamento de mérito nem esgotando o objeto da ação incidental.

Justamente por isso, pode ser revista, modificada ou revogada a qualquer tempo, conforme o regime das tutelas provisórias, inexistindo qualquer afronta à estabilidade processual ou ao devido processo legal quando o juízo adequa seu alcance à finalidade cautelar que a informa.

Assim, não procede a premissa de que a decisão agravada teria vulnerado a ordem de suspensão
,
ao revés, apenas conferiu racionalidade e proporcionalidade à medida, preservando sua função de resguardar o bem litigioso, sem transformar providência provisória em obstáculo absoluto à marcha do processo executivo.

Nos embargos de terceiro, a suspensão tem por escopo impedir atos constritivos/expropriatórios sobre o bem atingido pela constrição reputada indevida, garantindo a utilidade do provimento final no incidente.

Assim
, ao manter a suspensão em relação ao bem objeto dos embargos e, simultaneamente, determinar o prosseguimento da execução quanto a outros bens, a decisão não suprimiu garantias processuais nem causou prejuízo às partes.

Não há comprometimento do contraditório, porque toda nova constrição está sujeita à impugnação pelos meios próprios no juízo da execução
,
tampouco se verifica lesão
à
terceiros embargantes, uma vez que a proteção liminar permanece íntegra relativamente ao bem por eles discutido.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO PARCIAL DE CONSTRIÇÃO DE IMÓVEIS. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A IMPENHORABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A medida de urgência impugnada tem natureza cautelar e não implica o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens, tampouco impede o prosseguimento da execução quanto a outros bens penhorados ou passíveis de penhora.

4.Precedente desta Corte admitindo a suspensão da expropriação de bem indivisível até o julgamento dos embargos de
terceiro opostos
por cônjuge do devedor, em respeito ao contraditório e à proteção da meação.

5.O art. 843, §1º, do CPC prevê que a proteção da meação deve ocorrer na alienação judicial, mas tal disposição não impede a
suspensão cautelar para análise da alegada titularidade comum do bem.

6.A suspensão determinada pelo juízo de origem restringe-se aos bens indicados, preservando a efetividade da execução com relação a outros bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a suspensão parcial de medidas constritivas sobre bens indivisíveis nos embargos de
terceiro opostos
por cônjuge do devedor, para proteção da meação, até o julgamento da demanda incidental. 2.
A concessão de tutela provisória nos embargos de terceiro não implica reconhecimento de impenhorabilidade, nem impede o prosseguimento da execução quanto a outros bens.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 843, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1009230-95.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2025, DJE 31.05.2025.

(N.U 1018561-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 04/08/2025)

Diante disso, inexistindo prejuízo à embargante, impõe-se a manutenção da decisão que determinou o prosseguimento da execução sobre bem livre de constrição, nos termos do art. 678 do CPC
.

2. Da
Penhora de 50% do imóvel

No tocante ao deferimento da penhora e avaliação de 50% do imóvel matriculado sob o nº 2.592, a providência
se
revela coerente com a lógica do processo executivo e prestigia a efetividade da tutela jurisdicional.

A execução não pode permanecer indefinidamente paralisada por incidente que recai sobre bem específico, sobretudo quando há possibilidade de direcionar a atividade executiva a outros ativos patrimoniais.

A constrição parcial do imóvel indicado, constitui medida razoável para viabilizar a satisfação do crédito
.

A esse respeito, colho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA E VALORES MOBILIÁRIOS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA – INVIABILIDADE –
ART. 835, INCISOS II E III, DO CPC – ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DA PENHORA – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS – INOCORRÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – PRECEDENTES DO TJMT E DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O art. 835 do Código de Processo Civil estabelece ordem legal de preferência para a penhora, priorizando, após o dinheiro, os títulos da dívida pública com cotação em mercado e os títulos e valores mobiliários igualmente cotados.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), conforme Manual de Utilização expedido pelo Conselho Nacional de Justiça, contempla a possibilidade de pesquisa e bloqueio não apenas de valores depositados em conta corrente, mas também de ativos mobiliários custodiados em instituições financeiras, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários.

A negativa de realização da pesquisa sob fundamento de limitação técnica do sistema revela-se incompatível com a arquitetura funcional atualmente implementada e com a diretriz normativa do art. 835, II e III, do CPC, implicando afronta ao princípio da efetividade da execução.

A utilização do SISBAJUD para localização e eventual constrição de ativos financeiros não configura quebra de sigilo bancário, tratando-se de medida típica de satisfação executiva, autorizada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada.

A execução deve se processar no interesse do credor (art. 797 do CPC), cabendo ao Juízo empregar os meios legalmente disponíveis para assegurar a satisfação do crédito, especialmente quando frustradas diligências anteriores e evidenciada a longa tramitação do feito executivo.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando-se a realização de pesquisas, via SISBAJUD, acerca da existência de ativos financeiros do executado consistentes em títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bem como títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, nos termos do art. 835, incisos II e III, do CPC.

(N.U 1032386-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)
.

Ademais, não consta qualquer impedimento sobre o bem, conforme demonstra a certidão da matrícula do imóvel anexada no (id.
195872860
,
Pje
1ª)
,
devendo
a constrição ser
mantida.

3
.
Da

E
xtinção por
A
bandono

O abandono
não se configura quando o feito se encontra suspenso por determinação judicial, pois a paralisação decorre de comando jurisdicional, e não de inércia culposa do exequente.

Ainda
que assim não fosse, a extinção por abandono exige, como requisito indispensável, a intimação pessoal da parte para suprir a falta, o que não se evidencia atendido.

Assim, s
em a
devida
intimação pessoal, a medida extrema de extinção mostra-se inviável, por ofensa ao devido processo legal e à própria disciplina legal da matéria.

Vejamos precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
, COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA PREVENDO A PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NO PRAZO ESTIPULADO – ART. 485, §1º, DO CPC – PROCEDIMENTO LEGAL NÃO OBSERVADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação específica do patrono constituído nos autos e a intimação pessoal da parte autora
,
ambas com advertência expressa
acerca da possibilidade de extinção, nos termos do artigo 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil.

Inexistindo advertência sancionatória no despacho antecedente e ausente comprovação de intimação válida, a sentença extintiva revela-se nula, impondo-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

(N.U 0003504-55.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE
18/02/2026)
.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Dispositivo

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026